Tribunal: TJPA
Processo: 0025250-24.2012.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0025250-24.2012.8.14.0301

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

SENTENCIADO: ESTADO DO PARA, DERIVALDO RAMOS SILVA
REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0025250-24.2012.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ

SENTENCIADO: DERIVALDO RAMOS SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO BIENAL DO CONTRATO DE TRABALHO NA FORMA DO ART.7ª, XXIX, DA CF/88. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO

PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que o prazo prescricional do direito de ação referente a esses créditos trabalhistas é de dois anos contados da extinção do contrato de trabalho, conforme art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

2. No bojo do ARE n.º 709.212, o Colendo Supremo Tribunal Federal considerou que o prazo prescricional para a cobrança dos valores não adimplidos no contrato de trabalho deve ser o estabelecido no artigo 7º, XXIX, da CF/88, ou seja, a ação só é apta a alcançar os valores devidos e não adimplidos nos cinco anos que antecederam o seu ajuizamento, respeitado o prazo bienal para a propositura da demanda, a contar da cessação do vínculo de trabalho.

3. No presente caso, o autor firmou vínculo contratual com o demandado no período de 04/03/1996 a 30/04/2009, todavia ajuizou sua ação de cobrança apenas em 12/06/2012, ou seja, quando já havia esgotado o prazo de 02 (dois) anos subsequentes ao término da contratação, fulminando completamente a pretensão autoral quanto a todas as verbas pleiteadas, posto que alcançadas pelo prazo prescricional previsto na Carta Magna.

4. Declara-se, de oficio, a prescrição da pretensão do autor, consoante decisão proferida pelo STF no ARE nº 709.212/DF, julgado na sistemática da repercussão geral, posto que a ação de cobrança fora ajuizada após o biênio subsequente ao término da contratação, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC.

5. Recurso de ofício provido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso oficial, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de 2020.

Julgamento Presidido pela Exma. Sra. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Reexame Necessário em face da sentença proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA DE FAZENDA DE BELÉM, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por DERIVALDO RAMOS SILVA em face do ESTADO DO PARÁ.

Em inicial (ID 2397375), aduziu o autor que foi contratado temporariamente em 04/03/1996, para exercer as funções de Vigia na Escola Estadual Duque de Caxias na cidade de Belém, com jornada de trabalho noturna no período entre 19 e 7 horas, sob o regime de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso.

Teve seu contrato temporário encerrado em 30/04/2009, recebendo a última remuneração mensal de R$ 740,28 em março de 2009. Ajuizou a presente ação pleiteando o pagamento de parcelas de saldo de salário, triênios, férias acrescidas do terço constitucional, adicional noturno e reflexos.

O Estado do Pará foi citado e apresentou contestação em ID 2397384, alegando a incidência da prescrição bienal, a constitucionalidade e legalidade da contratação de servidores temporários, e a discricionariedade do ato administrativo de exoneração.

O autor impugnou a contestação apresentada em ID 2397387.

Em ID 2397396 a ID 2397399, o Estado do Pará apresentou os cartões de ponto do autor, a fim de comprovar a frequência e o horário trabalhado.

O Ministério Público de 1º Grau se manifestou pela prescrição do feito em ID 2397406.

O Juízo proferiu sentença (ID 2397407), nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento nos julgo Art. 39, §3º da CF e Artigos 70 e 131, parágrafo 1º da Lei nº 6.839/06, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar que o requerido ESTADO DO PARÁ pague ao requerente Derivaldo Ramos Silva:

1) O salário integral referente ao trabalho efetuado no mês de abril/2009. 2) Férias integrais referentes ao período aquisitivo de 2008/2009, acrescida do terço constitucional.

3) O 13º salário, na quota de 04/12 avos, correspondente ao ano de 2009. 4) Os valores correspondentes ao adicional de tempo de serviço (triênios) correspondentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, isto é, a contar de 2007, nos termos da prescrição quinquenal, incidindo sobre todos os valores acima estabelecidos a correção monetária e juros moratórios, observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: juros de mora desde a data da citação no patamar de 0,5% ao mês até 30/06/2009 (STJ – Resp no 1.538.985/RS e REsp no 1.069.794/PR); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. No 150.259, 2aCCI); e, juros de mora e correção monetária de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09), a partir de julho/2009 até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

(...)

Em face da sentença, o Estado do Pará opôs embargos de declaração (ID 2397408), os quais foram rejeitados (ID 2397410).

Não foi interposto recurso voluntário pelas partes, conforme certidão ID 2397411.

Nesta instância, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da r. sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É o relatório

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso.

Segundo previsto no artigo 7º, XXIX da Constituição Federal, porquanto deve predominar o critério da hierarquia das normas, desta forma, afastando o artigo 1º do Decreto n.º 20.910 de 06 de janeiro de 1932.

Com efeito, o prazo para a propositura da ação de cobrança, a teor do que estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88, deve ser bienal, imediatamente posterior ao término da relação de trabalho, pois dispõe o artigo 7º, XXIX da Constituição Federal que:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.”

Neste sentido, colaciono julgados. Vejamos:

Ementa: Decisão Recurso Extraordinário. FGTS. Contrato de trabalho firmado Com A Administração Pública Declarado Nulo. Ausência de Prévia aprovação em Concurso Público. Prazo Prescricional. Provimento Parcial. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre confirmou o entendimento do Juízo e reconheceu o direito das autoras ao recebimento dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS ante a nulidade do contrato temporário. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal. Argui a ocorrência da prescrição bienal para o ajuizamento da ação.
2. O inconformismo merece prosperar. O Pleno, no recurso extraordinário com agravo nº 709.212/DF, acórdão publicado em 19 de fevereiro de 2015, fixou a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 7º, inciso XXIX, da Carta Maior à cobrança de valores não depositados no FGTS, ante a natureza exclusivamente trabalhista do Fundo. 3. Conheço do extraordinário e o provejo em parte para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Tribunal de origem, a fim de que enfrente o tema na forma dos parâmetros indicados. 4. Publiquem. Brasília, 10 de maio de 2017. Ministro Marco Aurélio. Relator (RE 1039558,
Relator(a): Min. Marco Aurélio, julgado em 10/05/2017, publicado em processo eletrônico DJe-100 Divulg 12/05/2017 PUBLIC 15/05/2017)

EMENTA: CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 543-C, § 7.º, INC. II, DO CPC. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA JULGADO PELO STF. RE 596478 E RE 705140. REAPRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 543-B, § 3º DO CPC. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO BIENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE OFÍCIO.
Descabe A Alegação De Que A Prescrição Não Poderia Ser Analisada Pela Corte De Origem, Visto Que, Por Se Tratar De Matéria De Ordem Pública, A Quaestio Iuris Pode Ser Conhecida De Ofício. Precedentes do STJ. Cobrança de valores relativos ao FGTS e demais verbas trabalhistas. O supremo tribunal federal, no julgamento do re 596.478 manifestou-se no sentido de que o art. 19-a da lei 8.036/90 estabelece a exigência de concurso público para a investidura em cargos ou empregos públicos e comina a pecha da nulidade para sua inobservância, ficando consignado o chamado efeito fático da relação de trabalho, o chamado elemento fático, motivo pelo qual mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação, nos termos do art. 37, § 2º, da constituição federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS, quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. Segundo o STF os valores devidos ao FGTS são créditos resultantes das relações de trabalho, na medida em que este é um direito de índole social e trabalhista, que decorre diretamente da relação de trabalho. (ARE 709212, relator (A): min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, publicado em 19/02/2015).
O prazo prescricional do direito de ação referente a créditos trabalhistas é de dois anos da extinção do contrato de trabalho, conforme artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal (AI 475350 ED, relator (A): Min. Ellen Gracie, segunda turma, julgado em 23/03/2010, publicado em 16/04/2010). Ocorrência da prescrição bienal. Ultrapassado o prazo de dois anos previsto no inciso XXIX do art. 7º da Constituição Federal. Precedente do STF. Reconhecimento de ofício da prescrição.

Análise do recurso de apelação prejudicada. Extinção do processo com resolução do mérito” (apelação cível e reexame necessário Nº 0000351-39.2009.8.14.0090. Relator: Des. Constantino Augusto Guerreiro. 5ª Câmara Cível Isolada. Data de julgamento: 05/11/2015. Data de publicação: 09/11/2015).

Ementa: Contratação temporária. Fundo de garantia por tempo de serviço. Cobrança de valores não depositados. Prazo prescricional. Inteligência do artigo 7º, XXIX, da carta da Republica. Prescrição da pretensão. Quinquenal. Prazo para ajuizamento da ação. Bienal. ARE N.º 709.212/STF. Repercussão geral. Efeitos prospectivos. 1. No bojo do ARE n.º 709.212, o Colendo Supremo Tribunal Federal considerou que o prazo prescricional para a cobrança dos valores não adimplidos de FGTS deve ser o estabelecido no artigo 7º, XXIX, da CF/88, ou seja a ação só é apta a alcançar os valores devidos e não adimplidos nos cinco anos que antecederam o seu ajuizamento, respeitado o prazo bienal para a propositura da demanda, a contar da cessação do vínculo de trabalho, com devida modulação relacionada aos efeitos prospectivos da decisão. 2. In casu, não tendo sido observado o lapso bienal para o ajuizamento da ação, deve ser extinta a ação, com resolução do mérito, razão pela qual, mesmo com fundamento diverso da diretiva apelada, não há que se falar em reforma da sentença do Juízo a quo.” (Apelação Cível nº 0021582-27.2011.8.14.0301. Relator: Des. Luiz Gonzaga Neto. 5ª Câmara Cível Isolada. Data de Julgamento: 18/06/2015. Data de Publicação: 22/06/2015).

É preciso interpretar o contexto normativo, principalmente a partir da norma primária, que é a revelada no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, considerado o sistema, considerado o todo.

Não tenho a menor dúvida de que prevalece o prazo fatal de dois anos e, uma vez observado, ajuizando-se a ação nos dois anos seguintes à ruptura do vínculo, pode recuperar o autor as prestações dos últimos cinco anos.

Por conseguinte, tendo o término do vínculo laboral se dado em 30/04/2009 e sendo a ação ajuizada em 12/06/2012, reconheço, de ofício, a prescrição bienal, posto que, por se tratar da cobrança de verbas trabalhistas, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o prazo prescricional do direito de ação referente a esses créditos é de dois anos da extinção do contrato de trabalho, conforme art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

Ante o exposto, dou provimento à remessa oficial, e declaro a prescrição bienal do prazo de ajuizamento da ação, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC.

É como voto.

Belém-PA, 16 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 16/03/2020